Tribunal: TJSP
Processo: 1018235-81.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL DETERMINADAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL SOB O ASPECTO MATERIAL E FUNCIONAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RÉUS QUE NÃO SE BENEFICIARAM DA REFERIDA CONSTRIÇÃO, TAMPOUCO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE CONSTRIÇÃO E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL DETERMINADAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL SOB O ASPECTO MATERIAL E FUNCIONAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RÉUS QUE NÃO SE BENEFICIARAM DA REFERIDA CONSTRIÇÃO, TAMPOUCO PODEM DESCONSTITUI-LA. NÃO CONFIGURADO O INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL BUSCADO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É incompetente a Justiça Comum Estadual para desconstituir constrição e arrematação de imóvel determinadas pela Justiça do Trabalho, sob pena de usurpação de competência de natureza absoluta (material e funcional).
2. Apenas aquele que pode desconstituir a constrição de imóvel e/ou se beneficiou da mesma é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se pretende a desconstituição dos atos constritivos.
3. Não se verifica interesse de agir quando ausente a necessidade e/ou utilidade da tutela jurisdicional pleiteada.